Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de exigir contas. Pretensão aviada por condomínio em face de ex-síndico. Procedimento especial. Primeira fase. Obrigação firmada. Segunda fase. Contas não apresentadas pelo réu. Inércia. Contas prestadas pelo autor. Aferição das contas e subsistência de saldo credor (CPC, art. 550 e ss.). Impugnação pelo réu. Impossibilidade. Preclusão. Prova pericial. Indeferimento. Descabimento. Inércia na formulação das contas demandadas. Movimentações desprovidas de comprovação e causa subjacente. Obrigação do ex-gestor. Repetição. Imposição. Movimentação indevida de recursos de terceiro. Apelo. Preliminar. Prova pericial. Cerceamento de defesa e error in procedendo. Ausência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Inacessibilidade de documentos em poder do condomínio. Inexistência. Disponibilização da documentação. Auxílio de perícia contábil. Suporte. Inviabilidade. Ausência de previsão legal. Apuração do crédito. Desqualificação. Deficiência documental. Inocorrência. Embasamento em critérios eminentemente contábeis em cotejo com o acervo documental disponibilizado. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a segunda fase de ação de prestação de contas, reconhecendo a existência de saldo credor devido ao autor, segundo o apurado por ele ante a inércia do réu em apresentar as contas devidas, condenara o demandado ao pagamento da quantia aferida.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo adstringe-se à aferição da subsistência de vício aventado pelo réu nas suas razões de inconformismo, consubstanciado no indeferimento da perícia contábil que demandara, ensejando a nulidade da sentença vergastada por ocorrência de cerceamento de defesa e error in procedendo, e, ultrapassada essa arguição, se, no balanço das contas oferecidas, sobeja efetivamente o crédito apurado pelo autor e firmado pela sentença, ensejando a condenação do réu apelante ao seu pagamento, pois derivado de movimentação indevida de valores pertencentes ao condomínio à época em que exercia o cargo de síndico.
III. Razões de decidir
3. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss).
4. Definida a obrigação de dar contas através de provimento transitado em julgado e incorrendo o obrigado em inércia quanto à obrigação de prestar contas que restara consolidada em sua pessoa como expressão do dever de zelo que lhe estava afeto, por encerrar o múnus que exercera a gestão de recursos e bens alheios, a segunda fase da ação de prestação de contas deve ser resolvida sob a moldura do procedimento encadeado pelo legislador processual, resultando que, não formuladas contas pelo obrigado no prazo assinado, tornara-se incabível a realização de perícia destinada à apreensão do acerto do que confeccionara e apurara o credor das contas, pois acobertada pela preclusão a faculdade que lhe era assegurada de safar-se da obrigação ante a inviabilidade de impugnar as contas confeccionadas pelo demandante (CPC, art. 550, § 5o).
5. Assentada a obrigação de o réu prestar contas da gestão que empreendera sobre o patrimônio do condomínio enquanto exercitara o encargo de síndico, deve prestar as contas que lhe estão afetas no prazo assinalado pelo legislador, e, quedando-se inerte, não lhe é lícito impugnar as contas apresentadas pelo credor, pois ultrapassado o momento que lhe era assegurado para safar-se do encargo, devendo ser, sob essa moldura procedimental, a qual se coaduna com o devido processo legal que pauta a ação de prestação de contas, as contas e o saldo aferidos pelo credor assimilados, pautando a resolução da derradeira fase do procedimento (CPC, arts. 550 e 551).
6. Imputado ao réu, ao término da primeira fase do procedimento especial, o dever de prestar contas e não as tendo prestado oportunamente, compete ao autor a apresentação das contas, e o apurado deve ser avaliado pelo Juízo da causa, estando afetada à sentença que resolve a derradeira fase da lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência, acolhendo ou rejeitando as contas prestada.
7. Encerrada a primeira fase do procedimento, redundando na condenação do ex-síndico à prestação de contas, compete-lhe tomar todas as providências necessárias para cumprir com sua obrigação, inclusive arcando com os custos da digitalização dos documentos disponibilizados pelo condomínio, não havendo previsão legal que permita ao juízo singular impor ao credor a responsabilidade de arcar com os custos para elaboração da prestação de contas em razão da alegação de hipossuficiência financeira do obrigado, não podendo, nesse sentido, o pagamento dos custos para obtenção dos documentos ser considerado restrição ao seu direito de ampla defesa e contraditório, porque inexistira impedimento da parte contrária, que, ao revés, disponibilizara os documentos solicitados.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.